Tribunal: TJMT
Processo: 0032839-21.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032839-21.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ROBSON SALDANHA - CPF: 627.707.992-15 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
–
SENTENÇA EXTINTIVA – PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DESÍDIA DA PARTE CONFIGURADA – CONTRADITÓRIO OBSERVADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...) I- É possível ocorrer, após a propositura da ação, a prescrição do direito, se o autor não diligenciar a citação do réu, dentro de determinado prazo.

II- O feito foi ajuizado em 2006 e perdurou quase uma década sem a devida citação, restando patente que o Autor, por várias vezes, foi intimado a diligenciá-la, sem sucesso.

III- Evidenciada a inércia do autor em declinar o endereço correto do demandado, ônus do qual não poderia se desincumbir, por um período superior a 09 (nove) anos, resta patente a ocorrência de prescrição.

IV- De acordo com o art. 206, § 5o, I, do Código Civil, transcorreram mais de cinco anos do prazo para a cobrança da dívida, operando-se, portanto, a prescrição da própria pretensão do demandante.

V- Não efetuada a citação no prazo legal, por culpa exclusiva do Autor, haver-se-á por não interrompida a prescrição, nos termos do art. 240, § 2o c/c o art. 487, II, do CPC/2015,

impondo-se a manutenção da sentença extintiva.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJBA - Classe: Apelação, Número do Processo: 0020785-15.2006.8.05.0080,Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK, Publicado em: 01/08/2017)

“(...) Em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa.

4. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, o devedor que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação - não tendo relação com a causa que ensejou a decretação da prescrição intercorrente (inação do credor durante o prazo prescricional). (...) (REsp 1545856/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 15/12/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n. 0032839-21.2013.8.11.0041-826941, ajuizada em desfavor de
ROBSON SALDANHA,
reconheceu a ocorrência de prescrição do título, por ausência da execução da liminar e citação do Requerido dentro do prazo prescricional, e declarou extinto o processo com fulcro no art. 487, II e 925, ambos do CPC, bem como condenou o Autor ao pagamento de custas processuais e deixou de condenar ao pagamento de honorários advocatícios.

O Apelante alega, em síntese, o equívoco na extinção da ação de execução de título extrajudicial, pelo reconhecimento da prescrição. Afirma que em momento algum deixou de dar andamento regular ao feito, promovendo os atos necessários para o prosseguimento do feito quando instado pelo Juízo.

Assevera que “com o advento da Lei no 14.195/2021 é que a prescrição intercorrente deixa de estar atrelada à inércia do credor, pois o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis (art. 921, §4°, do CPC)”, a qual tem aplicação imediata, observado os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Sustenta que o caso concreto demanda a aplicação do direito intertemporal. Consigna “que não seria razoável concluir que o processo de execução em questão, por ter se iniciado anteriormente, escaparia, para sempre, do “novo” regime de prescrição nas execuções civis, que não mais está atrelado à inércia do credor”.

Argumenta não ser razoável que a lei nova venha alterar a disciplina da prescrição intercorrente aplicável anteriormente, “a partir de interpretação fixada pelo STJ, pois a lei é vocacionada a produzir efeitos no futuro, não podendo, portanto, modificar efeitos ocorridos no passado, período em que não fluía o prazo prescricional enquanto o credor se mantinha proativo”, sendo a ação proposta em 2013.

Pontua que “não caracterizada a prescrição intercorrente no período anterior à Lei 14.195/2021, em razão da ausência de inércia do credor, o prazo da prescrição intercorrente passa a fluir a partir de 27/08/2021, data da entrada em vigor da Lei 14.195/2021, momento em que não mais se exige a inércia do credor para configuração da prescrição intercorrente, o prazo prescricional automático.”

Ressalta que “a prescrição intercorrente demanda a ocorrência de desídia, que não ocorreu nestes autos: Desídia seria, no caso destes autos, a inércia do credor em promover os atos de sua incumbência”.

Aponta que antes da extinção do feito é necessária a intimação pessoal do exequente para movimentar o processo. Salienta que não se caracteriza a prescrição intercorrente quando a execução de título extrajudicial estiver suspensa por inexistência de bens, “conforme se extrai das movimentações processuais o processo esteve suspenso por ausência de bens”.

Destaca a não observância do princípio da não surpresa, vez que a parte não teve a oportunidade de se manifestar.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença, nos termos de suas razões, determinando a remessa dos autos para o Juízo de Primeiro Grau, para prosseguimento do feito. Requesta ainda, não seja o Apelante condenado ao pagamento das custas processuais, em virtude do princípio da causalidade, aplicado em casos de prescrição.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização da relação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra a sentença que extinguiu o feito, reconhecendo a prescrição, ao argumento de não ocorrência de situações ensejadora da prescrição intercorrente; necessidade de aplicação do direito intertemporal; ausência de intimação pessoal e não observância do princípio da não surpresa.

A ação foi proposta pelo Apelante, pleiteando a apreensão do veículo descrito na inicial, em razão do inadimplemento do contrato. O pleito autoral foi extinto, ante ao reconhecimento da prescrição da pretensão, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) Ressalto dos argumentos expendidos pelo Banco requerente, o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, contido no REsp 1340553, sobre o decurso do prazo prescricional, com o objetivo de que possa apontar a ocorrência, no passado, de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição ou simplesmente tomar ciência do decurso do prazo, não se afere a indicação da ocorrência de quaisquer causas interruptivas ou suspensivas da prescrição.

A redação do Código de Processo Civil constante no parágrafo 2o do artigo 240, impondo a mesma penalidade quanto à desídia e negligência do autor, no tocante ao cumprimento do prazo para citação. (...)

Assim, o requerente deveria ter providenciado a execução da liminar e a consequente citação válida do requerido DENTRO DO RAZO PRESCRICIONAL, sob pena de incorrer no instituto da prescrição do título. (...)

No caso dos autos, prescreve no prazo de 03 (TRÊS) ANOS a cobrança do título que o embasa, a CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, conforme julgados que acompanham a presente.

Ressalto ainda que a sua intimação para dar andamento ao feito, o que foi cumprido pelo juízo, não descaracteriza a ocorrência da prescrição.

Isto é, passaram-se mais de 09 (nove) anos da concessão da liminar, sem a devida execução da liminar e citação do requerido, sem que o requerente providenciasse o regular prosseguimento da demanda.

Quando proferida a decisão inicial, a interrupção da prescrição retroagiu à data da propositura da demanda, assim, embora tenha pleiteado a consulta de endereço do requerido, quando de seu pleito (29/01/2020), já havia transcorrido o prazo prescricional de 03 (três) anos do título (06/08/2016).

Desta forma, por tratar-se de matéria de ordem pública, a ocorrência da prescrição do título nos casos em que o requerente não parece colaborar com a solução do próprio direito, perseguindo diligências sem fim prático, e nem mesmo dando o devido impulsionamento. (...)

Em face do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição do título, por ausência de execução da liminar e citação do requerido dentro do prazo prescricional, e de consequência, julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II e 925, ambos do CPC.

Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há patrono constituído ao requerido nos autos. (...)” (SIC) (ID. 142162659).

Como bem destacado pelo
decisum
recorrido, “Quando proferida a decisão inicial, a interrupção da prescrição retroagiu à data da propositura da demanda”.

Contudo, o parágrafo segundo do art. 240, do CPC consigna a necessidade de viabilizar a citação a parte ré, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o, que dispõe acerca da interrupção da prescrição.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Na espécie, a ação de busca e apreensão foi proposta em 09/08/2013 (ID. 142162651 - Pág. 2), sendo a liminar deferida em 21/08/2013 e apesar de consignado pelo Apelante que forneceria meios para o cumprimento da liminar, deixou de fazê-lo, conforme Certidão de ID. 142162651 - Pág. 60, datada de 05/03/2015.

Intimado para se manifestar acerca da certidão do oficial de justiça, mencionada alhures (09/11/2016), o Apelante requereu o desentranhamento do mandado, bem como seu cumprimento em 18/11/2016 (ID. 142162651 - Pág. 62), deferido o pedido de desentranhamento e determinado ao Apelante o recolhimento do depósito da diligência do oficial de justiça em 10/08/2017, sendo a determinação impulsionada em 19/01/2018 e requerida a juntada do comprovante de pagamento da diligência em 13/03/2018, mas desacompanhado de guia, que só veio aos autos em 28/05/2018.

Ocorre que a diligência paga não correspondia ao endereço de cumprimento do mandado (ID. 142162651 - Pág. 80), sendo mais uma vez intimado o Autor/Apelante a realizar o preparo relativo ao endereço correto (23/08/2018) e formulado pedido de prazo para cumprimento em 11/09/2018. Em 10/01/2019 o feito foi mais uma vez impulsionado, para que a parte autora fosse intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Apenas em 29/01/2019 o Apelante carreia aos autos o comprovante de pagamento de diligência (ID. 142162651 - Pág. 86/88), mas, mais uma vez sem a guia de pagamento, motivando o consignado na Certidão datada de 20/03/2019 (ID. 142162651 - Pág. 89/90):

“Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, tendo em vista que em análise mais amiúde aos autos aferi que as fls 65 e 67 em petição protocolada em 18/11/2016 (portanto há mais de 02 anos) a parte autora indicou o endereço sito à: Rua Sete Caa 248 Qd 15 BAIRRO JARDIM INDUSTRIÁRIO, que apenas não encaminho para Central de Mandados para cumprimento em face a ausência de pagamento das diligências do Sr. Oficial de Justiça, pois foi encartada a Guia para o BAIRRO CENTRO às fls. 78v, intimada para encartar a Guia para o Bairro JJARDIM INDUSTRIÁRIO ou indicar o endereço no bairro CENTRO; , a parte autora novamente encarta a petição SEM A GUIA ANEXADA as fls. 854 e também as fls. 82,
NOVAMENTE INTIMADA a parte autora encarta a 6a (SEXTA) petição SEM CONTER GUIA

impossibilitando que o mandado seja encaminhado para a Central de mndados, portanto contata-se que os autos
permaneceram paralisados por culpa exclusiva da parte autora
DEVENDO ESTE LAPSO TEMORAL SER contabilizado na prescrição intercorrente e ainda ser uma afronta a dignidade da justiça
, importa ressaltar que consta nesta Vara Bancária o trâmite de mais de 07 (sete) mil processos e um número exíguo de servidores, necessário se faz a efetividade dos atos praticados para dar o devido prosseguimento ao feito, a fim de evitar atos desnecessários (juntada e análise) e inócuos, FEITO REALIZADO SEIS VEZES,

assim sendo mais uma vez impulsiono os autos pra intimar a parte autora para depositar a diligência para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito da referida diligência em conformidade com o art. 1°, 2° e 3° da Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
www.tjmt.jus.br
no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, III, §1° NCPC. SIC (g.n.)

Na petição de ID. 142162651 - Pág. 91/93, mais uma vez, o Apelante realizada a juntada de guia e comprovante de pagamento de diligência referente ao Bairro Centro, realizando, de forma correta, somente em 04/04/2019 (ID. 142162651 - Pág. 95/98).

Assim, proposta a ação em 09/08/2013, até o efetivo cumprimento de meios (depósito de diligência correta) para citação/intimação 04/04/2019 se depreende o transcurso de quase 06 (seis) anos, o que supera, e muito, o prazo disposto no art. 240, §2°, do CPC, sendo o lapso, conforme pontuado linhas atrás, atribuído à desídia da parte, de forma que estamos diante da penalidade que considera não interrompida a prescrição na data da propositura da ação, e não de prescrição intercorrente, de modo que desnecessária aplicação de direito intertemporal.

Acerca do tema,
mutatis mutandis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO.

AJUIZAMENTO NO ANO DE 2006. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO POR CULPA DO AUTOR. ARTIGO 240, § 2o, DO CPC VIGENTE. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO ART. 487, II, DO CPC/2015. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I- É possível ocorrer, após a propositura da ação, a prescrição do direito, se o autor não diligenciar a citação do réu, dentro de determinado prazo.

II- O feito foi ajuizado em 2006 e perdurou quase uma década sem a devida citação, restando patente que o Autor, por várias vezes, foi intimado a diligenciá-la, sem sucesso.

III- Evidenciada a inércia do autor em declinar o endereço correto do demandado, ônus do qual não poderia se desincumbir, por um período superior a 09 (nove) anos, resta patente a ocorrência de prescrição.

IV- De acordo com o art. 206, § 5o, I, do Código Civil, transcorreram mais de cinco anos do prazo para a cobrança da dívida, operando-se, portanto, a prescrição da própria pretensão do demandante.

V- Não efetuada a citação no prazo legal, por culpa exclusiva do Autor, haver-se-á por não interrompida a prescrição, nos termos do art. 240, § 2o c/c o art. 487, II, do CPC/2015,

impondo-se a manutenção da sentença extintiva.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJBA - Classe: Apelação, Número do Processo: 0020785-15.2006.8.05.0080,Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK, Publicado em: 01/08/2017)

AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA EXTINTIVA – PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – CITAÇÃO TARDIA – SUPERAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – DESÍDIA DA PARTE CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – SUCUMBÊNCIA – ÔNUS DO AUTOR QUE, ANTE SUA INÉRCIA, DEU ENSEJO À EXTINÇÃO DO FEITO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – APELAÇÃO CÍVEL – CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (TJPR - 16a Câmara Cível - 0004529-25.2007.8.16.0025 - Araucária - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA MERCIS GOMES ANICETO - J. 29.11.2021)

Em relação à insurgência quanto à intimação pessoal, necessária observância do contraditório, que deve anteceder a decisão acerca da prescrição, devidamente realizada na espécie (ID. 142162657); contudo, desnecessária que a intimação se dê na forma pessoal.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRECRIÇÃO INTERCORRENTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA PROSSEGUIMENTO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. Nos termos do IRDR no 70076146703, julgado pela 4a. Turma deste Tribunal, mostra-se desnecessária a prévia intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito executivo, para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente. Caso dos autos em que verificada a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material (três anos, fulcro no art. 70 da LUG), contado do transcurso de um ano da data da suspensão, mostrando-se correta a sentença que extinguiu o feito ante a ocorrência da prescrição intercorrente. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível, No 70082194754, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 28-09-2021)

No que tange à imposição do ônus da sucumbência, importa destacar que a motivação de extinção do feito não se confunde com a causalidade, que determina a quem recairá a sucumbência, devendo, na espécie, ficar a cargos do Apelado.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. FLUÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCORPORAÇÃO DA EXEQUENTE. INTIMAÇÃO DA INCORPORADORA. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. DECLARAÇÃO, NA ORIGEM, DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência desta Corte reconhece, a teor do disposto no art. 227 da Lei 6.404/76, que a incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações, motivo pelo qual não há dúvida sobre a titularidade do crédito objeto da execução.

2. Ao tempo da incorporação já estava correndo o prazo da prescrição intercorrente, com a inércia da exequente originária, o que deveria ser observado pela incorporadora, independentemente de intimação, pois a ela cabe zelar pelos direitos incorporados.

3. Em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa.

4. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, o devedor que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação - não tendo relação com a causa que ensejou a decretação da prescrição intercorrente (inação do credor durante o prazo prescricional).

5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1545856/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 15/12/2020)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para atribuir ao Apelado o ônus da sucumbência, mantendo, nos demais pontos, a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023